Tribunal: TJMT
Processo: 1001530-95.2021.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001530-95.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIO JONAS MARQUES DE FREITAS - CPF: 568.126.201-49 (RECORRENTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C EXTINÇÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO LIMINAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM VENDA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACIDENTE PESSOAL COMPROVADO. DATA DO ACIDENTE COMPROVADA PELO CONSUMIDOR. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA PROCON-MT. INÉRCIA DA RECORRENTE. PERDA DO TEMPO LIVRE. INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS APLICADOS POR ESTA TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BANCO CSF S/A). RECURSO DA RECLAMADA NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA ATACADÃO S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação de serviços, ante o pagamento parcial de cobertura securitária. Sentença que condenou a reclamada ao pagamento da quantia R$ 430,19 (quatrocentos e trinta reais e dezenove centavos) a título de dano material, bem como o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, sob o fundamento de que a requerida, se negou a pagar o prêmio do seguro, de modo que obrigou o requerente a ajuizar demanda judicial, para garantir o seu direito.

A recorrente (
ATACADÃO S/A)
pretendeu em preliminar a sua exclusão do polo passivo com a inclusão da instituição financeira
BANCO CSF S/A
, o que foi rejeitado na primeira instância. Interposição de recurso pela referida instituição financeira no qual discute ilegitimidade, responsabilidade civil.

É notória a ausência de interesse recursal por parte da recorrente
BANCO CSF S/A
, ante a rejeição de sua inclusão no polo passivo da demanda. A sentença proferida não lhe atribuiu nenhuma responsabilidade, razão pela qual, não merece ser conhecido o recurso no que tange aos pontos discutidos pela referida instituição financeira por ausência de interesse recursal.

No caso em análise, o objeto da lide se restringe a existência de divergência de valores devidos pela cobertura securitária contratada pelo recorrido/autor por meio do cartão de crédito ofertado pela recorrente
ATACADÃO S.A
.
e da existência de danos extrapatrimoniais ocorridos em razão da dita cobertura parcial.

A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Registra-se que o cartão no qual houve a contratação da cobertura securitária, assim como a própria cobertura é ofertado pela recorrente
ATACADÃO S.A
, participando ativa e diretamente da cadeia de consumo, devendo ser mantida sua legitimidade reconhecida pelo juízo de origem.

O escopo recursal é para a exclusão da responsabilidade civil atribuída à recorrente ou subsidiariamente a minoração do valor indenizatório moral determinado pelo comando judicial recorrido.

Em suas razões recursais, o requerido alega que o acidente que teria acometido o requerente gerando o dever da cobertura pelo seguro contratado teria acontecido em
05/01/2019
e não em
05/05/2019
, como alegado pelo consumidor, razão pela qual o pagamento foi feito no valor de R$ 107,96.

Para comprovar a tese de divergência da data do sinistro, a recorrente anexou uma tela sistêmica, na qual consta a seguinte informação (id. 97232536 - Pág. 9):

Da referida tela, sequer é possível verificar o que se refere o campo
“data de ocorrência”
, pois não há informação de que seria referente ao sinistro discutido. Partindo da premissa de que tal dado se refere a data de ocorrência do sinistro, como apontado pela recorrente, não há o esclarecimento de qual seria fonte da informação de que a data do sinistro seria dia 05/01/2019.

Em contrapartida, o autor apresentou cópia do prontuário emitido pelo Sistema Único de Saúde, com as seguintes informações (id. 97232507):

Consigna-se que no documento consta como data de atendimento o dia 05/05/2019, tendo sido administrado no paciente medicação, sob o relato do paciente de dores antebraço e punho esquerdo após esforço físico há + ou – uma hora com indicação de CID M796 (dor em membro). Não há no referido prontuário indicação de comparecimento anterior do recorrido àquela unidade.

O recorrido apresentou atestado médico, datado de 06/05/2019, com indicação de CID S525 (fratura da extremidade distal do rádio), e recomendação de 90 (noventa) dias de repouso (conforme –

id. 97232504).

Logo, não há prova das alegações da requerida quanto à data do acidente ter sido em 05/01/2019, em contrapartida, o requerente apresentou provas robustas quanto à afirmação de que o acidente ocorreu em 05/05/2019, sendo portanto, devida à diferença de valores pela cobertura securitária.

Tentativa infrutífera de solução administrativa do conflito, inclusive perante o PROCON-MT, demonstrando o desvio do tempo produtivo do consumidor.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor aplicado está dentro dos parâmetros aplicados por esta Turma julgadora em caso de falha na prestação de serviços que possuem similitude com a demanda ora analisada.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto por BANCO CSF S/A
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Ademais, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamado
ATACADÃO S/A
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a Recorrente
ATACADÃO S/A
, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Ementa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022